Tribunal: TJSP
Processo: 1001042-72.2019.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL NUMERADAS DE 11 A 24. NÃO CONHECIMENTO.
Título de capitalização. Nos termos da Resolução no 623/2013 incumbe às Câmaras de Direito Privado numeradas de 11 a 24 a competência para julgamento das ações que versam sobre contrato bancário.
Recurso não conhecido, com

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL. APELAÇÃO. TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL NUMERADAS DE 11 A 24. NÃO CONHECIMENTO.
Título de capitalização. Nos termos da Resolução no 623/2013 incumbe às Câmaras de Direito Privado numeradas de 11 a 24 a competência para julgamento das ações que versam sobre contrato bancário.
Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.